Tribunal: TJDFT
Processo: 0024422-07.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Dessa forma, INTIME-SE o apelante/exequente GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I, CPC), junte aos autos cópia de seus documentos constitutivos (contrato social), de modo a permitir a verificação da regularidade de sua representação processual (ID 21683258). Compulsando-se os autos, constata-se que o subscritor das contrarrazões de ID 21683284 apresentadas pelo apelado/executado DIONÍZIO LOPES DE LUCCAS ao recurso de apelação não possui procuração ou substabelecimento nos autos. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil (CPC/15), INTIME-SE o apelado/executado DIONÍZIO LOPES DE LUCCAS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração ou substabelecimento em nome do advogado subscritor das contrarrazões de ID 21683284 ou promova a sua ratificação por advogado devidamente constituído, sob pena de desentranhamento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora